Tribunal: TJDFT
Processo: 0748805-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRO PROCESSO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, após homologação do saldo devedor contratual e reconhecimento da natureza incontroversa de valor depositado judicialmente, determinou o sobrestamento da transferência e do levantamento dos numerários até a realização da compensação entre créditos, indeferiu a transferência dos valores para outro processo em fase de conhecimento e rejeitou pedido de penhora formulado por exequente em detrimento de penhora no rosto dos autos anteriormente anotada. Os agravantes requerem a vinculação do numerário a outro feito, bem como o reconhecimento da precedência de penhora em favor do segundo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a transferência dos valores depositados no cumprimento de sentença para outro processo antes da apuração do resultado da compensação; e (ii) estabelecer a ordem de preferência entre o crédito de honorários sucumbenciais executado no próprio cumprimento de sentença e a penhora no rosto dos autos anotada por determinação de outro juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação exige a prévia definição dos valores devidos por ambas as partes, de modo que apenas após a apuração do resultado líquido se pode determinar eventual restituição ao exequente ou remanescente em favor da executada.
4. A transferência do numerário para processo em fase de conhecimento, no qual sequer houve estabilização da relação processual, desorganiza a marcha executiva e compromete a efetividade do cumprimento de sentença.
5. A penhora no rosto dos autos incide sobre crédito que o executado detém em outro processo, tornando-o indisponível e vinculado à satisfação do débito no feito de origem, devendo o juízo onde se encontra o crédito resguardar a constrição até a definição do quantum e de seu destino.
6. O crédito de honorários sucumbenciais executado no próprio cumprimento de sentença possui preferência sobre a penhora no rosto dos autos, devendo ser satisfeito antes da destinação de eventual saldo remanescente ao juízo que determinou a constrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.